Tribunal: TJSP
Processo: 1526513-91.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Sentença condenatória – Ausência de insurgência quanto a autoria e materialidade delitivas, sendo referidas matérias, portanto, incontestes e irrecorríveis – Pena corretamente calculada, de forma fundamenta e respeitado o sistema trifásico – Impossibilidade de aviltamento da reprimenda aquém do patamar mínimo legal,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Sentença condenatória – Ausência de insurgência quanto a autoria e materialidade delitivas, sendo referidas matérias, portanto, incontestes e irrecorríveis – Pena corretamente calculada, de forma fundamenta e respeitado o sistema trifásico – Impossibilidade de aviltamento da reprimenda aquém do patamar mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da reprimenda, a teor do que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Pleito de conversão do julgamento em diligência para oferta de proposta de acordo de não persecução penal – Inviabilidade – A aplicação do instituto do acordo de não persecução penal constitui faculdade do representante do Ministério Público e trata-se de ato a ser realizado durante a fase inquisitorial, não sendo possível sua aplicação nesta fase processual – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.